Tribunal: STJ
Processo: 1009892-06.2016.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2506316 - SP (2023/0367441-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: J DE P B F
ADVOGADA
: ALINE DA CUNHA BERGO SCHWARTZMANN - SP298183
AGRAVADO
: B F S
ADVOGADO
: MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - SP188846
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– EMBARGOS À EXECUÇÃO– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE.
A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à
1.
existência de renda que inviabiliza o deferimento da gratuidade de
justiça, fundamenta-se nas particularidades do contexto que
permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51401079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 4f9fef77-a7ec-4f2f-88d0-ce324ff72b27

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2506316 - SP (2023/0367441-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: J DE P B F
ADVOGADA
: ALINE DA CUNHA BERGO SCHWARTZMANN - SP298183
AGRAVADO
: B F S
ADVOGADO
: MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - SP188846
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– EMBARGOS À EXECUÇÃO– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE.
A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à
1.
existência de renda que inviabiliza o deferimento da gratuidade de
justiça, fundamenta-se nas particularidades do contexto que
permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por J DE P B F, em face da decisão de
fls. 1463-1466, e-STJ, da lavra deste signatário, que negou provimento ao recurso
especial manejado pela ora agravante.
O apelo nobre, de sua vez, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do
permissivo constitucional, desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, assim ementado (fls. 1177-1184, e-STJ):

Apelação Cível. Embargos à Execução. Sentença de improcedência dos
Embargos à Execução. Análise incidental do pedido de justiça gratuita.
Inteligência do artigo 101, § 1o, do novo Código de Processo Civil.
Hipossuficiência não evidenciada. Indeferimento da gratuidade judiciária,
determinando-se o recolhimento da integralidade das custas processuais, pena
de não conhecer do recurso.

Documento eletrônico VDA50959041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:21
Código de Controle do Documento: 728423a5-2957-438e-bcf0-b120d1e6b5f0

Opostos embargos de declaração (fls. 1320-1324, e-STJ), esses foram
rejeitados (fls. 1325-1329, e-STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 1331-1351, e-STJ), o recorrente, além
de dissídio jurisprudencial, aponta violação seguintes artigos:
(i) 98 e 99 do CPC/2015, ante a necessidade de deferimento da gratuidade
de justiça.
Contrarrazões às fls. 1402-1415, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso
especial, o que deu ensejo a agravo.
Às fls. 1463-1466, e-STJ, negou-se provimento ao reclamo, com amparo na
Súmula 7/STJ.
Irresignada, a sucumbente maneja o presente agravo interno (fls. 1470-
1479, e-STJ), no qual sustenta, em suma, a inaplicabilidade do supracitado óbice.
Impugnação às fls. 1484-1488, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece acolhida, na medida em que os argumentos
apresentados pela parte não infirmam a decisão atacada.
Da leitura do acórdão recorrido, nota-se que o Tribunal local, à luz dos
1.
elementos de prova que instruem os autos, consignou, após análise em concreto da
situação financeira do ora recorrente, ser descabida a concessão do direito à
gratuidade de justiça.
No ponto, relevante a menção ao seguinte trecho do aresto impugnado (fls.
1180-1183, e-STJ):

Em primeiro lugar, é necessário ressaltar que o embargante requereu a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em primeiro grau, sendo o
indeferimento mantido no julgamento do agravo de instrumento no 2214644-
03.2018.8.26.0000 (fls. 704/714), dos embargos de declaração e do Agravo em
Recurso Especial (fls. 704/726).
Sob este enfoque, embora a justiça gratuita possa ser pleiteada em qualquer
tempo e grau de jurisdição, constata-se que ele não comprovou alteração de sua
situação econômica, nem trouxe elementos que corroborem o alegado.
Nesse contexto, cabe a este Relator, filtrando a admissibilidade do recurso,
observar as circunstâncias fáticas dos autos e decidir sobre o pedido neste
momento.
Documento eletrônico VDA50959041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:21
Código de Controle do Documento: 728423a5-2957-438e-bcf0-b120d1e6b5f0

Contudo, o indeferimento da gratuidade de justiça é de rigor.
(...)
Estabelecidas tais premissas, força reconhecer que, do modo com que foi
instruído o recurso, é impossível traçar um perfil da condição pessoal do
apelante condizente com a alegada dificuldade financeira.
E, embora a justiça gratuita possa ser pleiteada em qualquer tempo e grau de
jurisdição, somente a comprovação da alteração da capacidade econômico-
financeira autoriza a postulação.
Como decorre do posto, necessária seria a apresentação de prova concreta e
específica da impossibilidade financeira, o que não houve aqui.
A documentação apresentada demonstra que recebe benefícios pelo INSS no
valor líquido de R$4.043,00 (fl. 1124) e aposentadoria pela SPPREV no valor
líquido de R$12.618,69 (fl. 1126 e 1128/1132)
Com isso, por oportuno, é de se observar que, em traço objetivo de definição de
pessoa necessitada, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo confere essa
condição para “a pessoa natural que integre núcleo familiar, cuja renda mensal
bruta não ultrapasse o valor total de 3 (três) salários- mínimos”, o que hoje
equivale a R$ 3.636,00.
Tendo tudo isto em conta, forma-se entendimento de que o autor não faz jus ao
benefício da gratuidade judiciária.

Nesse contexto, entende-se que o acolhimento da pretensão recursal
demandaria a revisão da premissa acima disposta. Para tanto, todavia, é
imprescindível o revolvimento de matéria probatória, providência vedada na presente
instância recursal, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL
DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
2. A concessão do benefício da justiça gratuita foi indeferida com base na
análise dos elementos presentes nos autos, que indicam a existência de outras
fontes de rendimento da agravante, além da renda como pensionista do INSS.
3. A revisão do entendimento firmado no acórdão recorrido demandaria reexame
de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7
do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.851.366/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
18/8/2025
22/8/2025

Documento eletrônico VDA50959041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:21
Código de Controle do Documento: 728423a5-2957-438e-bcf0-b120d1e6b5f0

Logo, não obstante as alegações contidas no agravo interno em julgamento,
afigura-se de rigor a manutenção da decisão monocrática, por seus próprios
fundamentos, ante a incidência ao caso do óbice da Súmula 7/STJ.
Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
2.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50959041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:21
Código de Controle do Documento: 728423a5-2957-438e-bcf0-b120d1e6b5f0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.506.316 / SP
Número Registro: 2023/0367441-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00514549020088260114 0051454902008826011410098920620168260114 10098920620168260114
514549020088260114 51454902008826011410098920620168260114
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J DE P B F
ADVOGADA
: ALINE DA CUNHA BERGO SCHWARTZMANN - SP298183
AGRAVADO
: B F S
ADVOGADO : MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - SP188846
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J DE P B F
ADVOGADA
: ALINE DA CUNHA BERGO SCHWARTZMANN - SP298183
AGRAVADO
: B F S
ADVOGADO : MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - SP188846
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51387551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:57
Código de Controle do Documento: d1fc1365-64c7-4048-9320-75dca195c40e

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:57
Código de Controle do Documento: d1fc1365-64c7-4048-9320-75dca195c40e